Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-94.2020.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001259-94.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BENANCIR SANTANA DE MORAES - CPF: 733.243.531-49 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001259-94.2020.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
:
Benancir Santana de Moraes

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NO CURSO DA AÇÃO -

NOVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA MORA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a notificação extrajudicial indicasse a cobrança da parcela do contrato e as subsequentes, o próprio credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo3o,§ 2o, do Decreto-Lei no 911/1969) ao permitir que o devedor regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas repactuadas, o que prejudicou a regular constituição em mora.

Ante a repactuação da dívida, formalizou-se a novação, nos termos dos artigos 360 a 367 do Código Civil, que consiste em modo de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios, desde que existente a obrigação anterior válida e o ânimo de novar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001259-94.2020.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
:
Benancir Santana de Moraes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
Benancir Santana de Moraes, julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado, sustentando que inexistiu a renegociação, ao passo que o devedor deixou de enviar a documentação no prazo adequado.

Esclarece que
no dia em 13.03.2020, houve contato com o réu, onde ele informou que não conseguiu pagar as parcelas, requerendo o refinanciamento do contrato. Após, no dia 18.03.2020 foi informado uma proposta de refinanciamento com entrada de R$ 1052,48 e 60 parcelas de R$ 743,97, onde ocorreu o aceite. Já em 20.03.2020 o mesmo efetuou o pagamento, e alega que ficou aguardando que a instituição remetesse os novos boletos, contudo, conforme demonstrou, o acordo se daria com o pagamento e envio dos documentos, o que não foi feito pelo apelado. Menciona que a determinação de restituição do veículo se revela impossível, pois efetuou a venda do bem após o transcurso para purgação da mora. Formula pela reforma da sentença, devendo ser invertido o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 226997684).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001259-94.2020.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
:
Benancir Santana de Moraes

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Benancir Santana de Moraes
visando o recebimento de
R$27.055.50 (vinte e sete mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após a citação, o réu apresentou contestação mencionando quanto a existência de acordo entre as partes, informando quanto a formalização de refinanciamento da dívida.

Diante disso, o d. magistrado julgou improcedente a ação.

Pois bem. Sem maiores delongas, não assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Da detida análise dos autos, é possível extrair que o apelado demonstrou as negociações extrajudiciais com o banco, após a propositura da ação, de modo que lhe foi enviado boleto bancário para a regularização da situação, efetivando o pagamento.

Certo é que, embora a notificação extrajudicial indicasse a cobrança da parcela do contrato e as subsequentes, o próprio credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo3o,§ 2o, do Decreto-Lei no 911/1969) ao permitir que a devedor regularizasse sua situação mediante pagamento da parcela repactuadas, o que prejudicou, por certo, sua regular constituição em mora.

Assim, tenho que acertadamente julgou improcedente a pretensão o d. magistrado de origem, ao passo que houve repactuação da dívida, aceita pela parte de imediato, nos termos do art. 427 a 429 do CC/02, formalizando a novação, dos arts. 360 a 367 do CC/02, que consiste em modo de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios, desde que existente a obrigação anterior válida e o ânimo de novar.

Nesse mesmo sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paranaense:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR E PARALELA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA- FÉ OBJETIVA. FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA. a) No caso, a controvérsia se cinge à ocorrência de purgação da mora e de comportamento contraditório pelo Banco Apelado (ao ajuizar Ação de Busca e Apreensão mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas). b) Embora a notificação extrajudicial indicasse a cobrança da parcela no 22 do contrato e as subsequentes, o próprio Credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969) ao permitir que a Devedora regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas no 22 a 25, o que prejudicou a regular constituição em mora da Apelante. c) Ademais, as provas demonstraram que: (i) a Ação originária foi proposta após o pagamento da parcela vencida que foi objeto da notificação extrajudicial; (i) o Credor nem mesmo comunicou o Juízo de origem sobre a negociação anterior na seara extrajudicial; e (iii) mesmo após a concessão da liminar, o Credor continuou a encaminhar os boletos à Devedora para cumprimento da negociação, que, com boa-fé, pagou todas as parcelas atrasadas e continua adimplindo as subsequentes. d) Assim, ao contrário do indicado pelo Juízo "a quo", a conduta do Banco Apelado é: (i) notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do "venire contra factum proprium" ); e (ii) violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa da Devedora de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5o do CPC). Precedentes. e) Como o momento processual não autoriza o julgamento de improcedência, pois eventuais e posteriores inadimplementos da Devedora podem ser objeto de nova Ação de Busca e Apreensão, mostra-se suficiente a extinção da Ação originária, sem resolução do mérito, por insuficiência da comprovação da mora, com a consequente devolução do veículo à Devedora. f) Por derradeiro, em caso de venda irregular do bem apreendido, caberá ao Juízo "a quo", for caso, aplicar ao Banco as sanções dispostas no artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei Federal no 911/1969. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
”. (TJPR, Rac n. 0061399-69.2020.8.16.0014, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 09.08.21)

Assim, não se pode conceber a mora do apelante, pois a conduta de ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Ora,

é imprescindível a exata indicação da parcela vencida na notificação extrajudicial, não estando constituído em mora o apelante.

No que tange a determinação de devolução do veículo, deverá o banco demonstrar a impossibilidade de cumprimento no juízo de origem, a quem competirá converter a obrigação.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024